Tribunal: TJBA
Processo: 8054551-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054551-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: MARIA JESUS DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DO CONSUMO EFETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Maria Jesus de Andrade, declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica relativas ao período de dezembro/2021 a março/2023, determinando a abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante, a justificar a declaração de inexistência de débito referente às faturas impugnadas, diante da ausência de comprovação de efetivo consumo ou de regularidade na medição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988. 4. A concessionária de energia elétrica deve demonstrar a origem do aumento abrupto no consumo ou eventual falha no sistema de medição, não sendo suficiente a simples alegação de regularidade na leitura sem perícia técnica conclusiva ou inspeção do equipamento. 5. O laudo técnico produzido nos autos revelou-se inconclusivo quanto à existência de falha no medidor ou de aumento efetivo de consumo, apontando a ausência de aparelhos de alto consumo na unidade. 6. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a origem do aumento do consumo ou irregularidade atribuível à consumidora, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, com a consequente inexigibilidade do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final do serviço. 2. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, devendo comprovar a regularidade da medição e do consumo em caso de cobrança contestada. 3. A ausência de prova conclusiva acerca do efetivo consumo ou da regularidade do medidor impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8068694-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 30.10.2019; TJ-BA, Apelação nº 8001223-73.2018.8.05.0172, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 25.07.2023; TJ-BA, Apelação nº 8022432-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2